Tribunal: TJMT
Processo: 0007678-48.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0007678-48.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (AGRAVANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES FILHO - CPF: 175.174.009-91 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - CPF: 145.114.106-82 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 303 – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 303), o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: (a) a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários; (b) é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à ação civil pública; (c) o índice de reajuste aplicável ao Plano Collor II é de 21,87%, a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser adotado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.

3. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, §2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

4. O agravo interno que não enfrenta os fundamentos da decisão agravada é inviável, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil (
Tema 303
). [id 128345185]

O agravante sustenta, em síntese, que
“o Princípio da Segurança Jurídica se encontra intensamente relacionado ao Estado Democrático de Direito, podendo ser considerado como um dos princípios basilares do direito brasileiro”.

Afirma que
“houve a tentativa de demonstrar a existência de uma dinâmica do Direito, assim como das atividades legislativas, na busca de acompanhar os desenvolvimentos sociais. Sendo a Lei fonte de segurança jurídica, ao ser elaborada pelos representantes eleitos do povo que possuem influências externas aos ideais que prometeram defender, sofre determinadas distorções”.

Argumenta que
“o procedimento adotado afrontou diretamente a legislação maior, ao desrespeitar o DEVIDO PROCESSO LEGAL, pois, a prestação jurisdicional apresenta forma inadequada, uma vez que o Recorrente, demonstrou de forma inequívoca a afronta à Legislação Federal, que foi aplicada de forma contrária às disposições da Legislação pertinente”.

Aduz que
“demonstrou, no momento da interposição do Recurso Especial, todas as questões de direito, bem como, ter preenchidos os requisitos de admissibilidade do referido recurso, bem com, as razões do pedido de reforma da decisão a ser reformada. Assim, é evidente que ao negar seguimento ao Recurso em comento, presenciamos uma prestação inadequada da tutela jurisdicional, o que afronta o PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ao se impedir o CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA”.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada, ou então, caso mantida, seja o recurso levado a julgamento pelo órgão colegiado, tudo conforme o §2o do artigo 1.021 do novo Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo (id 132316690).

Contrarrazões no id 133798699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Neste caso, conforme se verifica da decisão id 128345185, o recurso especial interposto pelo ora agravante não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação do representativo da controvérsia REsp n. 1.147.595/RS (Tema 303).

Confira-se na integra a ementa do referido paradigma,
verbis
:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional.

II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma.

III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia:

1o) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.

2a) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.

3a) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

5a) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

6a) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.

IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida.

V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I.

VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido”
. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). (g.n.)

Consignou-se na decisão ora agravada que o entendimento adotado pela câmara julgadora na Apelação Cível n. 0007678-48.2009.8.11.0041 estava em conformidade com o indigitado tema, razão pela qual era o caso de se aplicar a sistemática de recurso repetitivos.

Confira-se:

“A Câmara julgadora, por sua vez, concluiu no tocante às teses aqui levantadas:

‘A questão relativa à legitimidade das instituições financeiras nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recursos repetitivos, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas.

(...)

A questão em análise neste recurso foi amplamente analisada e dirimida pela Corte Superior, que, no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, os quais tramitaram em sede de recurso repetitivo (artigo 543-C, atualmente artigo 1.036 do atual CPC), firmou o entendimento de que quanto ao Plano Verão (janeiro/1989) o reajuste da caderneta de poupança, com aniversário até o dia 15 do mês, deve ser feito com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), no percentual de 42,72%, não incidindo a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

Ficou assentado também que, em relação ao Plano Collor I (março/1990), para os depósitos até o limite de NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), deve ser aplicado o percentual de 84,32%, fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme estabelecido nos artigos 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta, ressalvadas as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos (data de aniversário) iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

Por fim, no tocante ao Plano Collor II, ficou decidido que o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991 é de 21,87%, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, em respeito ao direito adquirido do poupador de ter o valor aplicado remunerado de acordo com a Lei n. 8.088/90, ficando vedada a incidência do o novo critério de remuneração, previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.

Na hipótese dos autos, a parte autora afiançou que, durante o período de vigência dos planos econômicos em questão (Collor I e II), possuía valores depositados na caderneta de poupança, mantida junto à instituição financeira requerida e que tais valores não foram remunerados corretamente, tendo usufruído de rendimentos bem menores do que tinha direito, em razão da retroação indevida das normas instituidoras dos ditos planos econômicos.

A fim de comprovar a existência de valores depositados em sua caderneta de poupança, juntou os extratos de id. 113429016 - Pág. 16/18, os quais, aliás, não foram objeto de impugnação pela parte contrária.

Ao contestar a ação, o banco requerido, além de levantar a preliminar de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva e suscitar a prejudicial de mérito da prescrição, se limitou a sustentar a legalidade da aplicação das normas instituidoras dos planos econômicos em questão, pugnando pela improcedência da ação, sem, contudo, negar a existência dos valores mantidos, à época, em caderneta de poupança.

Assim, considerando que a existência de valores depositados na caderneta de poupança do autor, à época da instituição dos planos econômicos, constitui fato incontroverso e que a questão de direito restou suplantada com o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.147.595/RS e n. 1.107.201/DF, inviável é o acolhimento da pretensão recursal’.

Diante desse quadro, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, firmada nos paradigmas REsp n. 1.147.595/RS e REsp n. 1.107.201/DF (Temas 298, 299, 300 e 304), razão pela qual, com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos (id 117580969 - Pág. 3/10)”
. [128345185 - Pág. 7/9]

No entanto, conforme relatado, o agravante não impugnou especificamente nenhum fundamento da decisão ora agravada quanto à aplicação da tese firmada no Tema 303 da sistemática de recursos repetitivos, limitando-se a tecer assertivas genéricas sobre os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Nesse contexto, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido”
. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante desse quadro, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento d
a decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso especial
pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 303)
, de modo a demonstrar que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Observa-se, pois, que o presente caso se enquadra à hipótese descrita na tese do Tema 303 e não houve nenhuma impugnação neste ponto, o que implica a inobservância do princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
não conheço
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022